Tribunal: TJMT
Processo: 1024701-90.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024701-90.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (RECORRENTE), RAFAEL DOS SANTOS DUARTE - CPF: 040.291.291-88 (ADVOGADO), CUIABA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 15.063.928/0001-92 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE DISPONIBILIZAÇÃO DOS CRÉDITOS QUANTO À PASSAGEM AÉREA CANCELADA – PASSAGEM CANCELADA ANTES DA PANDEMIA - PRAZO DE UTILIZAÇÃO EXPIRADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id no 142625741, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Ainda, homologou a desistência da ação em reação a reclamada
Cuiabá Tour Viagens e Turismo Ltda. – ME
.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ocorrência de falha na prestação de serviço da reclamada, em razão da negativa de devolução dos valores pagos, quanto a passagem aérea contratada, bem como a ocorrência de danos materiais e morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando a manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, o reclamante adquiriu passagens aéreas junto à reclamada, referente ao trecho de
Cuiabá-MT e Córdoba-AR
, com ida agendada para
06/12/2019
e retorno em
20/01/2020.

Assevera que, em decorrência do problema de saúde de sua genitora, solicitou o cancelamento da passagem de retorno agendada para o dia
20/01/2020
, antecipando o seu retorno, para o dia
25/12/2019
, o qual afirma que restou impossibilitado o embarque, tendo optado pela via terrestre, diante da urgência da situação.

Desse modo, afirma que após retornar para a cidade de Cuiabá-MT, buscou o reembolso dos valores pagos, momento em que foi informado que os valores permaneceriam como créditos.

Contudo, em
dezembro/2020
, ao conferir a situação da passagem, o autor foi surpreendido com e-mail da reclamada
(id. 142625717),
informando que os créditos haviam expirados em
06/12/2020
.

A reclamada, por sua vez, sustenta a exclusão de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro, bem como que não houve a solicitação de reembolso, razão pela qual inexiste o dever de indenizar.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...)O presente caso é típico de relação de consumo, dado que as partes se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação do artigo 6o, inciso VIII, do referido Diploma legal, que prevê a inversão do ônus probatório na hipótese de hipossuficiência do consumidor.

Ocorre que a inversão do ônus da prova não é automática e absoluta em todo e qualquer caso relativo à relação consumerista, de modo que não implicar na isenção de produção probatória de uma das partes, a exigir do consumidor a comprovação mínima do fato por ele alegado.

Na espécie, muito embora o reclamante tenha comprovado o cancelamento da passagem do trecho de volta de sua viagem, de se ver que a validade do bilhete para cancelamento deve obedecer ao disposto no artigo 7o da Resolução 400 da ANAC, não podendo ser estendido o prazo ao consumidor tão somente em razão de motivos ligados à pandemia.

Assim, a negativa de remarcação da passagem ou concessão de reembolso quando comprovada a expiração da validade do bilhete não deve ser considerada abusiva.

Acresça-se que não há nos autos comprovação de que o autor tenha buscado a resolução administrativa dentro do prazo de validade do crédito, ressaindo como mera argumentação a tese pela consequência da pandemia.

Ademais, é possível verificar que a reclamada em nada contribuiu para o referido fato noticiado, restando ausente a demonstração de sua participação (ação/omissão) em ao suposto prejuízo suportado pelo autor, de maneira que deve ser afastada a responsabilidade objetiva da reclamada, não havendo se falar em reparação por eventuais danos materiais ou indenização por danos extrapatrimoniais.

Ante o exposto, opino pela homologação da desistência da ação em relação a Cuiabá Tour Viagens e Turismo Ltda. - ME, e, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela improcedência dos pedidos formulados pelo reclamante.

(...)”
(grifei)

Pois bem, Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque,
o reclamante não logrou êxito em demonstrar a solicitação de devolução dos valores pagos, nem mesmo a remarcação dentro do prazo disposto pela reclamada, cujo ônus lhe cabia.

Insta ressaltar que, conforme disposto no artigo 7o, da Resolução no 400 da ANAC, a qual dispõe sobre as condições gerais de transporte aéreo:

“
Art. 7o Nos casos em que o transportador emitir comprovante de passagem aérea sem data pré-definida para utilização,
o prazo de validade será de 1 (um) ano, contado a partir da emissão
.”
(Destaquei)

Importante destacar que a passagem foi cancelada antes da pandemia do Covid-19, devendo ser cumprido o prazo disposto na resolução no 400 da ANAC, com relação ao prazo para remarcação das passagens aéreas.

A propósito:

RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO.
PRAZO DE VALIDADE DO BILHETE AÉREO. 1 (UM) ANO A CONTAR DA DATA DE EMISSÃO.
INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 228, DO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA E 1o DA RESOLUÇÃO DA ANAC. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL NESSE SENTIDO. P
EDIDO DE REMARCAÇÃO DE BILHETE REALIZAÇÃO APÓS EXPIRADO O PRAZO DE VALIDADE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.(TJPR - 10a C.Cível - 0009114-74.2018.8.16.0045 - Arapongas - Rel.: DESEMBARGADOR ALBINO JACOMEL GUERIOS - J. 30.05.2022)

Ainda, apesar do reclamante sustentar que logo após iniciou-se a pandemia, o que teria prejudicado a remarcação da passagem no prazo estipulado, o mesmo não comprova qualquer busca por uma dilação do prazo, nem mesmo uma tentativa de remarcação, sendo que a tese pela consequência da pandemia não passa de mera alegação.

Dessa forma, não há nos autos prova de que o reclamante tenha buscado a solução administrativa dentro do prazo de validade do crédito.

Necessário se faz mencionar que conquanto o CDC preveja a inversão do ônus da prova, essa prerrogativa não tem caráter absoluto e não é autoaplicável. Cabe ao magistrado verificar a existência de uma das condições ensejadoras da medida, quais sejam: a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte, segundo as regras ordinárias de experiência.

A hipossuficiência exigida para a inversão do ônus da prova diz respeito à possibilidade e facilidade de produção da prova desejada.
In casu
,
não se configura tal hipossuficiência, uma vez que a prova dos fatos constitutivos aqui exigidos poderia ser facilmente produzida pela parte reclamante
.

Neste sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ESTÉTICO CAPILAR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
ÔNUS DA PROVA DA AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO. ART. 373 DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL. INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...). 4.
Embora a relação entre as partes seja de consumo, é certo que a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, devendo existir verossimilhança das alegações autorais ou hipossuficiência do consumidor para tanto, o que não ocorre na presente situação. Assim, aplica-se ao presente caso, quanto à distribuição do ônus da prova, a regra geral do art. 373 do CPC, cabendo à autora o ônus da prova quanto aos fatos que constituem o seu direito. 5. Assim, caberia à requerente/recorrente comprovar a ocorrência de falha na prestação dos serviços ofertados pela requerida/recorrida, mas desse encargo não se desincumbiu
. (...) 7. Recurso da parte autora conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida. 9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.

(TJDFT, Acórdão 1307779, 07043601920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020)

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações do recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou a MMa. Juíza sentenciante.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022